Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO CIVIL. INCIDÊNCIA DA LEI DA USURA (DECRETO 22.626/1933). COBRANÇA DE JUROS CONVENCIONAIS DE 3% (TRÊS POR CENTO) AO MÊS. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PARTE CONTRÁRIA. INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de mútuo civil não é formal ou solene, de modo que a nomenclatura que as partes eventualmente imprimam no instrumento contratual não constitui a substância do negócio jurídico.

2. Há o contrato de empréstimo de dinheiro, com previsão de aplicação de juros, o mútuo feneratício, que se amolda ao arquétipo do art. 586 do Código Civil: “O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.”

3. No regime jurídico aplicável, os juros convencionais não podem exceder a 12% (doze por cento) ao ano, sendo permitida a capitalização anual, nos termos dos artigos 591 e 406, ambos do Código Civil, e artigo 1o e §3o, do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura), e artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional.

4. O contrato previu a estipulação de juros mensais em percentual superior ao limite permitido por lei (3% ao mês). Desse modo, a sentença está correta em reduzir os juros remuneratórios para 1% ao mês, conservando, no mais, o ajuste pactuado.

5. O indeferimento da gratuidade de justiça ao embargado-apelante deve ser mantido, e a revogação do benefício deferido para o embargante-apelado deve ser negado, à mingua de novos elementos de prova que façam entender de forma diversa.

6. A embargada-recorrente executou a apelada com base em título executivo que previu a estipulação de juros abusivos, facilmente detectáveis pelo credor. Assim agindo, deu causa à oposição, pela parte contrária, dos embargos, expondo-se aos riscos da sucumbência. Pedido de inversão do ônus da sucumbência indevido.

7. Apelo conhecido e não provido.